Tribunal: TJMT
Processo: 1006130-29.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006130-29.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Competência, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO WIRZBICKI - CPF: 924.964.820-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME DE SENTENÇA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER —DISPONIBILIDADE DE LEITO DE “UTI-COVID” — FALECIMENTO DA PARTE ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA — PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de ação personalíssima, não é possível de transmissão do direito aos herdeiros.

Noticiado o óbito da parte autora antes de prolatada a sentença, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

“Súmula 421-STJ – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto por
LUCIANO AUGUSTO WIRZBICKI, via DEFENSORIA PÚBLICA (ID 118937597), contra sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
-MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer (Concretização de Direito Fundamental) c/c Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa n° 1006130-29.2021.8.11.0015
, ajuizada pelo apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP, que julgou procedente o pedido da inicial para determinar aos requeridos a obrigação de disponibilizar para o requerente leito em Unidade de Terapia Intensiva – UTI/COVID-19, observando as regras administrativas de regulação e a existência de leitos. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios (EC 80/2014). (ID 118937596)

No recurso de Apelação, a DEFENSORIA PÚBLICA requer
a condenação dos apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais em benefício do Fundo destinado à Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICIPIO DE SINOP. (ID 118939951)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação. (ID 120311465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Relator

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação em face de sentença prolatada em 30/08/2021, que julgou procedente a pretensão inicial e determinou que o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICIPIO DE SINOP
disponibilizem para parte Requerente leito em Unidade de Terapia Intensiva – UTI/COVID-19, observando as regras administrativas de regulação e a existência de leitos.

Compulsando aos autos verifica-se que o requerente foi a óbito em 22 de abril de 2021 (ID 118937595 – Pág. 1 e 2), ou seja, antes da prolação da sentença.

Esta Corte de justiça firmou entendimento no sentido de que a pretensão à assistência à saúde é de caráter personalíssimo, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DISPONIBILIDADE DE LEITO DE “UTI” – FALECIMENTO DA PARTE — PERDA DO OBJETO
— EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO.

Constatado o óbito do autor e por se tratar de pretensão personalíssima, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

(N.U 1016368-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).

Cuidando-se exclusivamente de obrigação de fazer, não é possível a sucessão processual, pois falta pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo que impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, nestes termos:

“Art. 485. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

[...]

VI – quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

[...]

IX – quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal;”

Portanto, diante do falecimento da parte autora antes mesmo da prolação da sentença, o caso é de extinção do processo, sem resolução do mérito, dado o caráter personalíssimo do direito outrora pleiteado.

Nada obstante, hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, há a necessidade de se verificar acerca da incidência, no caso, de honorários advocatícios.

No tocante a condenação ao pagamento da verba honorária pela Fazenda Pública Estadual, sua vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
“Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública.
Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”
. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)” (Destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA CARDÍACA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014
.
(N.U 0001783-50.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)”

Logo, inviável a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
RETIFICAR
a sentença para declarar extinto o processo, sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil, e em consequência,
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação intentado pela Defensoria Pública
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022